Tribunal: TJDFT
Processo: 0734503-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SÓCIA RETIRANTE. FATO GERADOR POSTERIOR À RETIRADA. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. PRAZO LEGAL DE DOIS ANOS. ARTIGOS 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 1.032, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. GRUPO ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O sócio retirante permanece responsável pelas obrigações sociais por até 2 (dois) anos após a averbação da modificação contratual perante a Junta Comercial (artigos 1.003, parágrafo único c/c 1.032 do Código Civil). 1.1. Na hipótese, o direito de retirada exercido pela empresa autora ocorreu em novembro de 2009, enquanto as dívidas foram assumidas pela sociedade nos anos de 2013 e 2014, isto é, após o período previsto na legislação civil, não subsistindo sua responsabilidade pelo débito protestado.
2. A autora CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA é pessoa jurídica distinta da empresa PROTEX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, não restando demonstrado a existência de grupo econômico entre aludidas empresas.
3. A cláusula contratual impugnada pela autora é efetivamente abusiva, eis que coloca a contratante em extrema desvantagem, obrigando-a a assumir obrigações de pessoas jurídicas diversas, em contrato de adesão, contrariando os princípios de boa-fé, equidade e equilíbrio contratual.
4. O protesto indevido gera direito à indenização por dano moral, eis que decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Precedentes. 2.1. O “quantum” indenizatório fixado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo minoração.
5. Tratando-se de sentença de natureza declaratória, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor total do proveito econômico obtido (§ 2o, do art. 85, do CPC).
6. Apelação conhecida e não provida.